Tribunal: TJDFT
Processo: 0702182-10.2018.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS CUMULADO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. SEMÁFORO INTERMITENTE. PREFERÊNCIA. VIA PRINCIPAL. DEVER DE INDENIZAR. VALOR. MENOR ORÇAMENTO. JUROS. TERMO INICIAL. EVENTO DANOSO.
1. Cabe ao juiz determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, indeferindo as diligências inúteis ou protelatórias (arts. 370 e 371 do CPC/15), não caracterizando cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide ou o indeferimento do pedido de produção de prova se os documentos carreados aos autos são suficientes para esclarecer a questão.
2. Nos cruzamentos com semáforo intermitente, a preferência de passagem é do veículo que está na via principal. Precedentes deste e. TJDFT.
3. Comprovado o dano, a conduta e o nexo causal e inexistindo qualquer excludente de responsabilidade, encontra-se devidamente configurada a responsabilidade civil e o dever de indenizar.
4. Para fins de apuração da indenização por danos materiais, deve ser considerado o orçamento com o menor valor apresentado pelo Autor, cuja listagem de peças, serviços e preços condizem com os reparos necessários ao veículo, ainda que desacompanhado de nota fiscal ou recibo.
5. Em relação aos juros, deve ser mantida a fixação do seu termo inicial na data do evento danoso, tendo em vista se tratar de ação de reparação de danos decorrente de acidente automobilístico, nos termos da Súmula 54 do c. STJ.
6. Apelação conhecida e não provida. Preliminar rejeitada.